Tribunal: TJBA
Processo: 8061561-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061561-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA PESSOA JURIDICA E MANUTENÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução extrajudicial que declarou extinta a execução em relação à empresa Atacadão dos Remédios Ltda., em recuperação judicial, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se é legítima a manutenção da empresa recuperanda no polo passivo da execução fundada em crédito garantido por cessão fiduciária, celebrado anteriormente ao pedido de recuperação judicial; 3. III. RAZÕES DE DECIDIR A cessão fiduciária de direitos creditórios constitui garantia que confere ao credor a titularidade fiduciária dos bens ou créditos cedidos, os quais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. No caso concreto, a operação executada está lastreada em cessão fiduciária de recebíveis, em contrato firmado antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o que confere ao crédito natureza extraconcursal e afasta a alegada ilegitimidade passiva do executado. O parecer do administrador judicial reconheceu a exclusão do crédito exequendo do plano de recuperação, corroborando sua natureza extraconcursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se sujeitam ao regime da recuperação judicial, prevalecendo o direito do credor fiduciário de promover a execução autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: O crédito garantido por cessão fiduciária possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. É legítima a manutenção da empresa recuperanda no polo passivo da execução fundada em crédito garantido por cessão fiduciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 8º; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.263.500/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 12.04.2013; STJ, REsp nº 1.338.748/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 28.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061561-34.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE ITAU UNIBANCO S.A. e como AGRAVADO ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA